Tribunal: STF
Processo: PPE 1241
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de representação pela prisão preventiva para fins de extradição instrutória formulada pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, em desfavor do nacional uruguaio Jonathan Gabriel Pivani Barreto - incluído na Difusão Vermelha A-7882/6-2025, pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Uruguai -, para responder pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal brasileiro.



    A Procuradoria-Geral da República, com vista dos autos, se manifestou pela prisão cautelar para fins de extradição, nos seguintes termos:



    “Preliminarmente, há de se reconhecer a legitimidade da INTERPOL para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, consoante a norma do art. 84, § 2º, da Lei n. 13.445/17, bem como a autenticidade dos documentos relativos à Difusão Vermelha A-7882/6-2025, em especial o mandado de prisão expedido pela justiça uruguaia, consoante a norma do art. 88, § 4º, do mesmo diploma legal.



    Ainda em sede preliminar, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam o crime de tentativa de homicídio, com incidência, pelo menos, da qualificadora relacionada ao motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2º, II c/c 14, II do Código Penal Brasileiro, cuja pena é de até 20 anos de reclusão, e para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, inciso I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 30 de dezembro de 2024, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 30 de dezembro de 2044.



    No mérito, a prisão cautelar para fins de extradição é cabível quando preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 84 da Lei n. 13.445/17, e não incidir nenhum óbice do art. 82 do mesmo diploma legal.



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o crime foi cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país (fls. 3/4).



    Quanto aos requisitos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente (fls. 3/4), a narração sucinta dos fatos (fls. 3/4), a sua qualificação jurídica (artigos 1; 3; 5; 60, numeral 1; e 310 do Código Penal Uruguaio - fl. 4), o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando (fls. 11/12), bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (Ordem de Prisão n. 440/2025 em face do extraditando, em 2 de junho de 2025, pelo Juizado Letrado de Primeira Instância de Rivera de 1º Turno/Uruguai - fl. 12).



    Ademais, no tocante às causas impeditivas do art. 82 da Lei n. 13.445/17, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, o fato que motivou o pedido não é considerado crime político ou de opinião, não está prescrito, é tipificado pela legislação brasileira e pela legislação do Estado requerente, punido com pena superior a 2 anos e não abrangido pela jurisdição brasileira, não existindo informações de que o extraditando é refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção.



    Desse modo, estão preenchidos os requisitos estabelecidos nos arts. 83 e 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17, e não há a incidência dos óbices do art. 82 do mesmo diploma legal.



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela decretação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional uruguaio Jonathan Gabriel Pivani Barreto.” (fls. 20v/21)



    É o relatório do essencial. Decido.



    A prisão para fins de extradição constitui medida cautelar disciplinada no art. 84 da Lei n. 13.445/2017. Visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente. Esta é a ótica adotada pelo Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579 - QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13.445/2017,



 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstos no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



 4. Desprovimento do Agravo.



(Ext 1.531, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018)



     A representação pela prisão cautelar, para fins de extradição, se encontra instruída com o documento de inclusão do representado na “difusão vermelha” da Interpol (nº de controle: A-7882/6-2025).



    Consta, da representação e do documento de inclusão do representado na “difusão vermelha” da Interpol, a narração dos fatos, a respectiva qualificação jurídica, a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do representado Jonathan Gabriel Pivani Barreto (fls. 08/13).



    Encontram-se cumpridos, portanto, os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017.



    Verifica-se presente, na espécie, a existência da dupla tipicidade, uma vez que o crime imputado ao extraditando guarda correspondência, no Brasil, com o tipo previsto no artigo 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal brasileiro, com pena de até 20 (vinte) anos de reclusão.



    No ordenamento do Estado requerente o crime se encontra tipificado como tentativa de homicídio, nos termos dos artigos 1; 3; 5; 60, número 1; e 310 do Código Penal Uruguaio (fl. 12).



    De igual forma, encontra-se satisfeito o requisito da dupla punibilidade, pois a pretensão instrutória não se encontra prescrita pelas leis brasileira e uruguaia.



    Os fatos narrados na representação ocorreram em 30 de dezembro de 2024. Por ordem do “Juizado Letrado de Primeira Instância de Rivera de 1º Turno”, foi expedido, em 02 de junho de 2025, um Mandado de Prisão contra o extraditando, que se encontra foragido.



    Quanto à legislação brasileira, a pena máxima cominada à tentativa de homicídio qualificado, corresponde a 20 (vinte) anos de reclusão. O prazo prescricional corresponde a 20 (vinte) anos (art. 109, I, do Código Penal). Assim, a prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em 30 de dezembro de 2044.



    Em relação à legislação do Estado requerente, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá apenas em 30 de dezembro de 2039 (fl. 12). 



    Ante o exposto e acolhendo, ainda, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, decreto a prisão preventiva do nacional uruguaio JONATHAN GABRIEL PIVANI BARRETO, nascido em 16 de dezembro de 1989 (fl. 08).



    Esta decisão será utilizada como Mandado de Prisão, que, tão logo cumprido, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte e à representação diplomática do Governo do Uruguai.



    Cumprido o mandado de prisão, delego a realização da audiência de custódia ao Juízo Federal da Seção/Subseção Judiciária com jurisdição sobre o Município onde se encontrar custodiado o extraditando.



    Expeça-se Carta de Ordem.



    Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva decretada.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Decreto o sigilo dos autos.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente